Tribunal: TJDFT
Processo: 0724537-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724537-78.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO LUSTOSA DA SILVA APELADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor Marcelo Lustosa da Silva em face da r. sentença (ID n° 45970897) proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília, por meio da qual o magistrado de origem julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial desta ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, a qual foi ajuizada em face do réu Sindicato dos Trabalhadores das Escolas Públicas do Distrito Federal – SAE. Após a remessa dos autos para este juízo “ad quem”, esta Relatoria proferiu decisão monocrática (ID n° 57015455) mantendo o indeferimento da justiça gratuita pleiteada pelo autor/apelante Marcelo Lustosa da Silva e, ato contínuo, intimando-o para realizar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, com fulcro no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ocorre que, além de não ter efetuado o recolhimento das custas recursais, o autor/apelante protocolou petição (ID n° 58077368) requerendo expressamente a desistência do presente recurso de apelação. É o que importa relatar. Decido. Havendo pedido expresso de desistência recursal, o qual foi formulado por advogado com poderes específicos para a prática desse ato processual, conforme procuração de ID n° 51182667, e ratificado pelo próprio autor (ID n° 58077369), só cabe a esta Relatoria homologá-lo, independentemente da anuência da parte recorrida. Nesse sentido, o art. 998 do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Além disso, destaque-se que a homologação do pedido de desistência deste recurso, que, por conseguinte, não será conhecido, enseja a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo “a quo” em desfavor do autor/apelante, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ACIDENTE. SALA DE AULA. INTERIOR. MENOR. TENRA IDADE. DEVER DE VIGILÂNCIA. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. LEI FEDERAL. VIOLAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF. HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. (...) 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de ser devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015; (b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, e (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1740329/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 30/11/2021)” - Grifos nossos Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência recursal formulado no petitório de ID n° 58077368, com fulcro no acima transcrito art. 998 da legislação processual, e, consequentemente, NÃO CONHEÇO da presente apelação cível, nos termos do art. 932, III, do mesmo diploma legal. Tendo em vista o trabalho adicional realizado pelo patrono do réu/apelado, que ofereceu contrarrazões (ID n° 45970905) a este recurso, bem como a citada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento legal no art. 85, §11 do Código de Processo Civil. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2024 11:08:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora